Tribunal: TJSP
Processo: 2069911-65.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
ção da documentação acostada à inicial da execução. Realmente, o C. Superior Tribunal de Justiça, já se manifestou no sentido de admitir o saneamento de vícios formais da petição inicial da execução, mesmo após a citação do devedor e a oposição de embargos à execução. Em suma, a insuficiência ou incompletude do demonstrativo do débito não implica na extinção do processo. Consigne-se que o saneamento de eventuais vícios, não se constitui faculdade do Juízo, mas, sim, direito da parte em complementar a documentação acostada à inicial da execução, sendo irrelevante como demonstrado, que já tenha sido formalizada a citação e a parte executada, no caso, já tenha apresentado exceção de pré-executividade, pois a emenda pode se dar a qualquer tempo. Precedentes. Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2069911-65.2023.8.26.0000; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 13/11/2023; Data de Registro: 14/11/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel

Relator(a):

Neto Barbosa Ferreira

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/11/2023

Data de publicação:

14/11/2023

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial – Contrato de locação de imóvel em Shopping Center. Decisão que rejeitou exceção de pre-executividade, reconhecendo a legitimidade da administradora, mandatária dos exequentes para ajuizamento da execução, bem como rejeitou a arguição de falta de liquidez e exigibilidade. Irresignação – Inadmissibilidade - Administradora assinou contrato

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial – Contrato de locação de imóvel em Shopping Center. Decisão que rejeitou exceção de pre-executividade, reconhecendo a legitimidade da administradora, mandatária dos exequentes para ajuizamento da execução, bem como rejeitou a arguição de falta de liquidez e exigibilidade. Irresignação – Inadmissibilidade - Administradora assinou contrato de locação em nome das locadoras e assumiu poderes para representá-la em juízo. Inicial da execução deixa claro que a agravada não ajuizou a ação executiva em nome próprio, mas, sim, na qualidade de representante das locadoras. Precedentes – Não há outrossim, que se cogitar de iliquidez e falta de exigibilidade – Contrato de locação é título executivo, ex vi do que dispõe o art. 784, inc. VIII, do CPC. Em assim sendo, a apuração do valor da dívida depende de mero cálculo aritmético, a ser efetuado com base nos dados constantes do contrato. A alegação de que os valores constantes da planilha são aleatórios, o que implica em falta de liquidez não colhe êxito. Realmente, como os débitos nela descritos estão previstos em contrato, nada impede ao Juízo a quo que para apuração do débito, saneie eventuais vícios formais, determinando a complementação da documentação acostada à inicial da execução. Realmente, o C. Superior Tribunal de Justiça, já se manifestou no sentido de admitir o saneamento de vícios formais da petição inicial da execução, mesmo após a citação do devedor e a oposição de embargos à execução. Em suma, a insuficiência ou incompletude do demonstrativo do débito não implica na extinção do processo. Consigne-se que o saneamento de eventuais vícios, não se constitui faculdade do Juízo, mas, sim, direito da parte em complementar a documentação acostada à inicial da execução, sendo irrelevante como demonstrado, que já tenha sido formalizada a citação e a parte executada, no caso, já tenha apresentado exceção de pré-executividade, pois a emenda pode se dar a qualquer tempo. Precedentes. Recurso improvido.